Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0714122-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 229039826 dos autos originários n. 0703752-90.2025.8.07.0001) de indeferimento da tutela de urgência para que o réu, aqui agravado, seja compelido a retirar o nome da autora agravante do cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo a quo: Insurge-se a parte autora alegando a existência de cobrança indevida e a consequente negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. A narrativa da Autora, a princípio, sinaliza para a existência de uma relação jurídica entre as partes, envolvendo contrato bancário que rege a movimentação de sua conta corrente e utilização de crédito. Outrossim, o contrato firmado entre as partes não foi acostado aos autos, circunstância que impede, neste momento, uma análise sobre as cláusulas pactuadas, em especial quanto à eventual contratação e uso do cheque especial. Outrossim, apesar da menção de que, em 8/12/21, teria efetuado o pagamento antecipado no valor de R$ 125,06 (ID 223684401), não é possível, nesse cenário de cognição sumária, traçar liame com o débito questionado, que data de 1°/2/22, no valor original de R$ 547,55 (atual de R$ 6.530,80) – ID 223684406 –. Assim, não obstante a tese vertida na inicial, tenho que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual apenas após a submissão das teses e fatos aviados pela parte autora ao contraditório e à ampla defesa conformar-se-á um panorama jurídico mais claro sobre a alegada cobrança indevida, sua origem e (in)existência de pactuação. Nesse descortino, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. A agravante relata que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelo agravado, em razão de débito no cheque especial no valor de R$ 6.530,80. Conta que pagou antecipadamente a fatura do cartão de crédito, na quantia de R$ 125,06, “mas, apesar disso, teve seu nome negativado, haja vista que o valor devido de fatura de cartão de crédito foi indevidamente debitado do seu limite de cheque especial, sem sua autorização”. Alega que a negativação indevida impossibilitou a obtenção de financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, “o que configura um risco evidente ao direito da Agravante de adquirir imóvel próprio”. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos acostados aos autos: “comprovante de pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito (ID 223684401); comprovante de negativação indevida (ID 223684406); termo de agendamento e negativa de financiamento (ID 223684409), comprovando que a negativa de crédito foi diretamente relacionada à negativação”. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A agravante requer a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, ao argumento de que pagou antecipadamente a fatura do cartão de crédito, “mas, apesar disso, teve seu nome negativado, haja vista que o valor devido de fatura de cartão de crédito foi indevidamente debitado do seu limite de cheque especial, sem sua autorização”. A despeito das alegações da agravante, não há elementos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pelo agravado. Em que pese a afirmativa de que, em 08/12/21, a agravante pagou antecipadamente a fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 125,06, o comprovante acostado à petição inicial (id. 223684401 na origem) não confirma que o pagamento efetuado era destinado ao cartão de crédito. A parte sequer trouxe a fatura discriminada para indicar o valor devido à época. Nesse cenário de cognição sumária, não é possível traçar liame com o débito questionado, que data de 01/02/22, no valor original de R$ 547,55 e atualizado de R$ 6.530,80 (id. 223684406 – p. 2 na origem). Assim, não há como confirmar, em sede de agravo de instrumento, a irregularidade do débito. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orienta o precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJE: 23/9/2019. Grifado) Portanto, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator